Tribunal: TJBA
Processo: 0544096-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544096-69.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WLISSES FERNANDO NUNES BARROS DE ALMEIDA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICABILIDADE. IRDR TEMA 6. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anterior, mantendo sentença que extinguiu execução individual de título executivo judicial coletivo que reconheceu aos servidores públicos estaduais o direito à incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos e pagamento de valores retroativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de distinguishing entre o caso concreto e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6); e (ii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executória. III. Razões de decidir 3. A matéria tratada na execução individual é indissociável do IRDR - Tema 6, que fixou a Lei Estadual nº 7.145/1997 como marco temporal final (termo ad quem) para percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real em URV para policiais militares. 4. Na hipótese, a existência de título executivo judicial coletivo não constitui fundamento suficiente para distinguishing em relação ao IRDR Tema 6, pois a tese firmada alcança todas as pretensões de pagamento das diferenças decorrentes da URV, independentemente da natureza da ação. 5. O marco temporal fixado pela Lei Estadual nº 7.145/1997 aplica-se a todas as pretensões de pagamento das diferenças da URV para policiais militares, inclusive em sede de execução individual de título coletivo. 6. Considerando que a ação foi ajuizada em 12/07/2016, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos desde a última parcela remuneratória paga a menor (julho/1997), impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0544096-69.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante WLISSES FERNANDO NUNES BARROS DE ALMEIDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20